Tribunal: TJSP
Processo: 1512607-05.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERONICA RIBEIRO SOARES, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 18142-E
2
7a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 1512607-05.2019 São Paulo
Embargante: Veronica Ribeiro Soares
Embargada: Colenda 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 18142-E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - omissão

inocorrência
-
manifestamente
protelatórios
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VERONICA RIBEIRO SOARES contra o V. Acórdão (fls. 197/200) que
deram parcial provimento ao recurso ministerial, para fixar a pena em 2 anos
e 26 dias de reclusão em regime semiaberto, por votação unânime.
Pretende
com
os
presentes
embargos
declaratórios correção de omissão, quanto a detração.
É o relatório.
O Acórdão foi bastante claro em relação à todas
as questões abordadas no recurso ministerial e também no que diz respeito
a questão ora apontada, ao fixar o regime prisional semiaberto.
No que se refere à detração, a análise do pleito
deve ser feito pelo Juízo das Execuções Criminais, nos exatos termos do
artigo 66, III, 'c', da Lei no 7.210/84.
Ademais, é nítido o objetivo de conferir ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 18142-E
3
efeito infringente com o intuito de alteração do julgado.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator